Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-56.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800509-56.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO

APELADO: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 1002/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com rescisão contratual e devolução de valores pagos, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de dois lotes e condenar a ré à restituição de 80% dos valores pagos, em parcela única, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, notadamente se devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado da decisão, em hipótese de rescisão contratual por iniciativa do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1002), fixou entendimento de que, quando a resolução do contrato é promovida por iniciativa do comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

A sentença parcialmente reformada apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
14/04/2026 a 23/04/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 23 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA (ID 25617602), nos autos da ação revisional de contrato particular de compromisso de compra e venda cumulada com devolução de valores pagos, ajuizada por MARIA JOSÉ OLIVEIRA SANTOS e SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS FILHO (ID 25617482).

Os autores celebraram contratos de cessão/transferência de direitos aquisitivos relativos a dois lotes situados no empreendimento “Residencial Jardim Castanhal I”, assumindo obrigações decorrentes de contratos originários de promessa de compra e venda, tendo efetuado o pagamento de 53 parcelas de cada lote, totalizando 106 parcelas, no montante aproximado de R$ 33.528,42 (ID 25617482). Em razão de dificuldades financeiras supervenientes e da elevação dos encargos contratuais, buscaram a rescisão contratual e a restituição substancial dos valores pagos, alegando abusividade das cláusulas contratuais para a rescisão.

Em contestação (ID 25617569), a ré arguiu a prescrição quinquenal em preliminar. No mérito, sustentou a validade das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que preveem retenções e penalidades em caso de rescisão por iniciativa do comprador, defendendo a inaplicabilidade do CDC.

Em réplica (ID 25617584), na qual os autores refutaram a preliminar de prescrição, defendendo a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, ao argumento de que a restituição dos valores pagos constitui efeito natural da rescisão contratual, e reiteraram a abusividade das cláusulas contratuais.

A sentença (ID 25617602) julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e declarando a nulidade de cláusulas abusivas, declarando a rescisão do contrato, condenando a ré à restituição de 80% dos valores pagos, em parcela única, com a incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de
apelação (ID 25617603),
pleiteando a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora. Argumentando equívoco da sentença ao fixar a incidência dos juros moratórios a partir da citação e defendendo que, em casos de rescisão contratual com devolução de valores, os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da condenação.

Nas contrarrazões (IDs 25617610 e 25617611) os autores pedem a manutenção integral da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 – Emenda regimental n° 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à definição do
termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre os valores a serem restituídos em decorrência da rescisão contratual.

No caso em exame, trata-se de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado anteriormente à vigência da Lei nº 13.786/2018, cuja resolução se deu por iniciativa dos promitentes compradores, ora apelados, em razão de impossibilidade de adimplemento das parcelas avençadas, conforme delineado na sentença (ID 25617602).

A sentença recorrida fixou a incidência dos juros de mora a partir da citação. Todavia, tal entendimento não se coaduna com a orientação atualmente prevalente, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal.

O STJ, ao julgar o REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“Nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato
por iniciativa do promitente comprador

de forma diversa da cláusula penal convencionada,

os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO . INICIATIVA DO COMPRADOR
. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS.

JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO . TEMA 1002/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO . 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato
por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.
Tema 1.002/STJ . 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Tal orientação tem sido aplicada por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados colacionados, nos quais se reconhece que, na ausência de mora anterior da vendedora, a obrigação de restituir valores somente se torna exigível após a definição judicial definitiva sobre a forma de restituir diversa da cláusula penal, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR.
RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES
PAGOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação

cível interposta por M.S.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra

sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação

de rescisão contratual movida por Socorro Moura da Conceição Mendes

Oliveira, condenando a requerida à restituição de 80% dos valores pagos

pela autora, com correção monetária a partir de cada desembolso e

incidência de juros de mora a partir da citação. A insurgência recursal

restringe-se ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

questão em discussão consiste em definir se, em caso de rescisão

contratual promovida por iniciativa do comprador, os juros de mora sobre

os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação ou do

trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando

a rescisão contratual decorre exclusivamente da iniciativa do comprador,

sem configuração de inadimplemento contratual por parte da vendedora, não

se caracteriza mora anterior à constituição judicial da obrigação de

restituir os valores pagos.

O

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema

Repetitivo 1002), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de

promessa de compra e venda firmados antes da Lei nº 13.786/2018, em que o

distrato é promovido pelo promitente comprador, os juros de mora incidem

somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

O

acórdão também fundamenta-se em recente decisão do STJ (AREsp

2.823.510/RN), que reforça a tese vinculante de que não há constituição da

mora antes da decisão judicial definitiva que reconhece a obrigação de

restituir valores em casos de distrato por iniciativa do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso

provido.

Tese de julgamento: Na

hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel

promovida por iniciativa do comprador, sem inadimplemento da vendedora, os

juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem somente a

partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 394 e 395; Código de Processo Civil, art. 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.08.2018; STJ, AREsp 2.823.510/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.033.324/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002719-51.2015.8.14.0005 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-09).

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença de parcial procedência para reconhecer a rescisão contratual por culpa do autor, condenando a ré à devolução de 75% dos valores pagos, afastando pedido de indenização moral. A parte requerida, defende a legalidade da cláusula contratual de retenção superior a 25%, a cobrança da taxa de fruição, a validade de cláusulas contratuais sobre juros e encargos e a incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que prevê retenção de até 30% dos valores pagos em caso de rescisão por culpa do comprador; (ii) saber se é cabível a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição mensal; (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê retenção superior a 25% em desfazimento contratual por iniciativa do comprador, firmado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, encontra-se em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543 e Temas 970 e 971), que fixa como razoável a retenção de até 25%, com fundamento no art. 53 do CDC e nos princípios da função social e do equilíbrio contratual (arts. 421 e 422 do CC).

4. É indevida a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal compensatória, por configurarem ambas verbas de natureza indenizatória, caracterizando bis in idem e violando o princípio do vedado enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência pacífica do TJPA.

5. Os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão, quando a rescisão contratual se dá por iniciativa do comprador, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado. Mantida a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, é abusiva a cláusula que prevê retenção superior a 25% dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão por sua iniciativa, sendo igualmente indevida a cumulação dessa penalidade com taxa de fruição. Os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Defesa do Consumidor, art. 53. Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 do STJ STJ – REsp 1300418/SC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802224-66.2018.8.14.0005 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-29)

A
ratio decidendi
desses julgados repousa na premissa de que, nas hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador, não há mora da vendedora antes da constituição definitiva da obrigação, porquanto, a restituição depende de pronunciamento judicial, há necessidade de definição do percentual de retenção e a obrigação assume contornos de liquidez apenas com o trânsito em julgado.

Dessa forma, a incidência de juros de mora a partir da citação implicaria impor encargo moratório em momento no qual ainda não configurada a mora do devedor, em afronta aos arts. 394 e 395 do Código Civil.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e com a jurisprudência deste Tribunal, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, para que passem a incidir a partir do trânsito em julgado.

No mais, quanto aos demais aspectos da sentença — especialmente no tocante à retenção de 20% dos valores pagos e correção monetária —, verifica-se que estão em plena consonância com a Súmula 543 do STJ e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, exclusivamente para reformar a sentença (ID 25617602) quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fim de que passem a incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, mantidos os demais termos do
decisum
por seus próprios fundamentos.

Alerto às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios nos exatos termos fixados na sentença (ID 25617602), porquanto inexistente impugnação específica no recurso, bem como por não se verificar hipótese de majoração recursal, considerando o provimento parcial do apelo.

Para fins de prequestionamento, consigna-se que a presente decisão examina expressamente a matéria à luz dos arts. 394, 395 e 405 do Código Civil, bem como dos arts. 2º, 3º, 51, IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, além dos arts. 489, §1º, IV, 1.013 e 1.025 do Código de Processo Civil, e, ainda, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF), restando enfrentadas todas as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/04/2026